Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-53.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRPUÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO ROUBO. DESCABIMENTO. COAUTORIA DO RÉU DEMONSTRADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição do crime de corrupção de menor com fundamento na atipicidade da conduta; (ii) o reconhecimento da participação de menor importância no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas; (iii) a redução da pena provisória em virtude da confissão espontânea; (iv) a fixação do regime semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. Consoante entendimento consolidado Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula n. 500, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 4. A alegação de desconhecimento da menoridade do coautor, quando desamparada de outras provas capazes de ratificar a tese defensiva, torna descabida a absolvição com fundamento na atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. Demonstrado que o réu também possuía o domínio do fato, tanto que preencheu a elementar de “grave ameaça à pessoa” prevista no artigo 157, “caput”, do Código Penal, não há que falar em incidência da causa de diminuição de pena decorrente da participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código Penal).
6. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em benefício do réu quando se tratar de confissão total, parcial, extrajudicial, judicial, plena ou qualificada, mesmo que não empregada pelo magistrado para fundamentar a condenação.
7. Comprovado que os crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor foram praticados no mesmo contexto delitivo, mediante uma só ação, deve-se aplicar a regra do concurso formal próprio (artigo 70 do Código Penal), na fração correspondente à perpetração de dois crimes, qual seja, 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave (roubo majorado).
8. Embora a pena definitiva seja inferior a 8 (oito) anos, é incabível a fixação do regime inicial semiaberto àquele que ostenta reincidência delitiva, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.